Tribunal: TJSP
Processo: 0003234-71.2013.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de telefonia e comunicação. "Ação condenatória". Alegada inadimplência da ré. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegado pagamento dos serviços contratados e falta de contratação no que diz respeito aos valores cobrados pela autora na ação, não constantes da nota fiscal de

Ementa:
Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de telefonia e comunicação. "Ação condenatória". Alegada inadimplência da ré. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegado pagamento dos serviços contratados e falta de contratação no que diz respeito aos valores cobrados pela autora na ação, não constantes da nota fiscal de serviços. Documentos juntados nos autos que demonstram o comprometimento por parte da recorrente quanto aos serviços e ressarcimento das despesas adicionais em discussão. Fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito da autora não demostrado pela ré. Sentença mantida. Recurso improvido.